Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRENTE. DECISÃO STJ. VIABILIDADE PENHORA. PROCEDIMENTO INADEQUADO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO
1. O acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que o julgamento do RE 1.797.899/DF não vincularia o julgamento do recurso, por não se tratar de recurso analisado sob a égide do sistema de repetitivos, sem verificar que o recurso foi proferido no bojo dos autos principais.
2. No caso dos autos foi verificada a possibilidade de penhora do salário da parte devedora, tal qual determinou o Superior Tribunal de Justiça, entendendo-se, entretanto, que o procedimento escolhido pela parte agravante/embargante para tanto é inadequada, já que se utiliza de procedimento previsto legalmente só para pagamento de dívida alimentícia. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.